Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722672-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE FERREIRA BASTOS, LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator